Tribunal: TJDFT
Processo: 0704809-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABONO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. SENTENÇA CASSADA.
1. Tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título é interrompido pela propositura da execução coletiva, voltando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.